Tribunal: STF
Processo: HC 184086
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 570.938/SP.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido convertido em prisão preventiva.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 
    Irresignada, a defesa manejou novo writ corpus perante o Superior Tribunal Justiça. Contudo, o pleito liminar foi indeferido, in verbis:
    “[…]
    A paciente foi presa em flagrante, custódia convertida em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas.
    A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta no decreto prisional, bem como invoca a condição da paciente como mãe de menor de 12 anos, requerendo, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da prisão domiciliar.
    Na origem, o processo n. 1500368-10.2019.8.26.0570 encontra-se na fase de oferecimento de resposta à acusação, tendo a denúncia sido recebida no dia 24/1/2020, conforme informações processuais eletrônicas do site do Tribunal a quo consultadas em 3/4/2020.
    É o relatório.
    DECIDO.
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se, de plano, evidente constrangimento ilegal.
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    […]
    No caso, da leitura do decreto prisional ora transcrito, constata-se que a prisão preventiva se deu com fundamento na elevada quantidade de entorpecente apreendido - 71 (setenta e um) supositórios contendo cocaína, pesando 41,35 g (quarenta e um gramas e trinta e cinco decigramas), 26 (vinte e seis) papelotes com cocaína, pesando 9,73 g (nove gramas e setenta e três decigramas), além de 112 (cento e doze) supositórios com "crack", pesando 72,15 g (setenta e dois gramas e quinze decigramas) [fl. 38], bem como na reiteração delitiva da agente, tendo em vista que a indiciada foi apreendida com quantidade expressiva de drogas e dinheiro e possui envolvimento ilícito com entorpecentes não é de hoje.
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/6/2014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 42935/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 28/5/2014.
    Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014.
    No que se refere à concessão da prisão domiciliar, extrai-se do acórdão (fl. 32):
    […]
    Como se vê, a narrativa fática que aponta que a paciente, que mal havia sido libertada em outro processo, voltou a ser presa praticando o comércio espúrio, restando evidente que a concessão da benesse em questão é temerária para as crianças. Ademais, destacou-se que as crianças estão e sempre estiveram sob os cuidados da avó.
    Cumpre observar que a Sexta Turma desta Corte Superior vem decidindo majoritariamente no sentido de que, embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, tenha admitido a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, como a descrita nos autos, em que a prática do tráfico foi reiterada pela paciente logo após ela ter sido libertada em outro processo.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações, em especial, sobre o andamento da respectiva ação penal e a atual situação prisional da paciente.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação”.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.
    Diz, inicialmente, que o “caso em apreço comporta mitigação do enunciado contido na Súmula 691, do Supremo Tribunal Federal”, tendo em vista que “o objeto posto em discussão no presente remédio heroico é de todo relevante, além de estarem demonstradas a relevância e urgência necessárias ao exame do constrangimento ilegal”. 
    Alega que “a paciente demonstrou possuir filha que se acha em sua primeira infância (Lei nº 13.257/2016, art. 2º), contando com apenas 18 (dezoito) meses de idade, situação essa que legitima a incidência, na espécie, do art. 318, inciso V, do CPP, na redação dada pela Lei nº 13.257/2016”.
    Aduz que o “juiz de primeiro grau não indicou as peculiaridades concretas que justifiquem a prisão ad custodiam”.
    Ademais, ressalta que “a prisão domiciliar cabe perfeitamente à paciente, sendo certo que não praticara qualquer outro ato que leve ao ilícito, pois valido ressaltar que tem condições favoráveis na qual ostenta primariedade e residência fixa, e de não haver demonstração de sua periculosidade concreta, que pudesse autorizar o recurso a cautela extrema como a única hipótese a tutelar a ordem pública”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “1) O CONHECIMENTO DO WRIT, A EFEITO DE REFORMAR A DECISÃO PROFERIDA ONDE NA QUAL DENEGOU O PEDIDO NA ORIGEM; 
    2) CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, visando o deferimento a paciente do benefício ao qual faz jus, ou seja, o direito de ser convertido a custodia cautelar em prisão albergue domiciliar ate o julgamento de mérito do presente habeas corpus, expedindo-se o competente MANDADO DE PRISAO DOMICILIAR, em virtude de estarem ausentes às hipóteses previstas nos artigos 312, 318 e 319 ambos do Código de Processo Penal, pois verifica-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão perpetrada na decisão;
    3) COMUNICAÇÃO ao impetrado da CONCESSÃO INITIO LITIS, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes, caso não sejam dispensadas;
    4) Protesta, NO MÉRITO, pela integral CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA QUE, RATIFICADA A LIMINAR, A PACIENTE POSSA RESPONDER EM LIBERDADE TODA INSTRUCAO PROCESSUAL ATE O TRANSITO EM JULGADO DA ACAO MATERIAL, SEM PREJUÍZO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 387, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ASSIM PERMENECENDO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO MATERIAL DA AÇÃO PENAL AJUIZADA EM CONGRATULAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ARTIGO 5.º, INCISO LVII)”.
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informação à autoridade coatora e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”  (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente